Tribunal: STF
Processo: HC 225860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. ART. 112, § 1º, DA LEP). DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 787.021/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena de 27 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo majorado, entre outros, foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto.



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para tornar insubsistente a decisão e determinar a submissão do paciente a exame criminológico, com vistas à aferição do requisito subjetivo.



    4. A defesa, então, formalizou a referida impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem atendidos os requisitos legais para a progressão de regime previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Alegam determinada a realização do exame criminológico a partir de fundamentos inidôneos, pautados na gravidade em abstrato do delito e na quantidade de pena imposta. Defendem não ser o exame requisito obrigatório para a progressão de regime. Frisam que o paciente se encontrava no regime intermediário desde 21/07/2022, ou seja, há mais de 5 meses, sem nenhuma ocorrência em seu desfavor. Apontam violação do princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB, ao argumento de que o paciente, “que já se encontrava no gozo do regime intermediário, agora terá de retornar ao regime fechado e aguardar em estabelecimento penal próprio pela realização do exame ilegalmente determinado”. 



     



    6. Postulam, em sede liminar, que o paciente seja mantido no regime semiaberto. No mérito, buscam o restabelecimento da decisão do Juízo da Execução mediante a qual foi concedida a progressão de regime, sem a necessidade de submissão ao exame criminológico. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão, não condiciona o Juízo a implementar a transferência a regime mais brando, podendo a sua convicção ser formada a partir de outros elementos constantes dos autos.



    8. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária.” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). Nesse sentido, também: HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    9. Apesar de o dispositivo citado, após a alteração promovida pela Lei nº 10.792, de 2003, não mais considerar indispensável à progressão de regime a realização do exame criminológico, permanece possível ao Juízo da Execução determinar, motivadamente, a produção do parecer técnico.



    10. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    11. Na espécie, o Tribunal de Justiça considerou necessário o exame, a partir dos seguintes fundamentos: 



    “A realização do exame criminológico deixou de ser obrigatória com o advento da Lei 10.792/2003, sendo que o entendimento firmado por esta C. Câmara Criminal é no sentido da constitucionalidade da referida norma. 



    Não se pode negar, contudo, que este exame, embora não mais obrigatório, serve de importante substrato ao julgador na concessão de benefícios.



    É certo, também, que cabe ao juízo a determinação de sua realização, se assim entender necessário. 



    No presente caso, o MM. Juízo a quo considerou que o sentenciado possuía mérito à concessão da progressão sem a necessidade da perícia, fundamentando a decisão (fls. 33/35). 



    Não obstante os argumentos utilizados na r. decisão objurgada, entendo que assiste razão ao órgão ministerial, devendo ser realizada a perícia no sentenciado. 



    Neste aspecto, há que se considerar a gravidade em concreto dos crimes cometidos (dentre eles, tráfico de drogas, maquinário e associação para o tráfico, roubo majorado e delitos previstos no art. 16, caput e parágrafo único, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003) e a longa pena a cumprir (com término previsto para o ano de 2044), de forma que se faz necessário aferir com maior cautela e concretamente o mérito do sentenciado antes de conceder o benefício. 



    Além disso, há indícios de que o agravado integre facção criminosa, mais uma razão pela qual o exame criminológico servirá como importante elemento para embasar a decisão sobre a benesse em questão.” (e-doc. 3, p. 3-4; grifos nossos). 



    12. Portanto, nos termos do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF, foram adequadamente veiculados fundamentos a demonstrar a periculosidade além do normal e a necessidade da realização do exame criminológico, uma vez levados em conta a gravidade concreta dos delitos, o considerável período de pena a cumprir e os indícios de envolvimento com organização criminosa. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos).



    13. Por fim, a questão relativa à inobservância do princípio da razoável duração do processo não passou pelo crivo do STJ. No ato impugnado, a 6ª Turma limitou-se à análise dos fundamentos para a determinação do exame, concluindo serem legítimos. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator